Tribunal: TJMT
Processo: 1040163-30.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040163-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONESLENE GUEIRINS DA SILVA - CPF: 049.465.671-94 (APELANTE), MURILO CARLOS RISSO DOS SANTOS - CPF: 051.187.711-02 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELADO), DANIELA PEDROSA CARDOSO - CPF: 912.778.846-68 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELADO), JONESLENE GUEIRINS DA SILVA - CPF: 049.465.671-94 (APELADO), MURILO CARLOS RISSO DOS SANTOS - CPF: 051.187.711-02 (ADVOGADO), COXIPO INCORPORACAO IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 22.514.299/0001-35 (APELANTE), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), DANIELA PEDROSA CARDOSO - CPF: 912.778.846-68 (ADVOGADO), VIASUL ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.107.711/0001-71 (APELANTE), RICARDO SCALABRINI NAVES - CPF: 000.441.116-14 (ADVOGADO), ADRIANA PASSOS FERREIRA ANDRADE - CPF: 035.604.796-22 (ADVOGADO), DANIELA PEDROSA CARDOSO - CPF: 912.778.846-68 (ADVOGADO

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JONESLENE GUEIRINS DA SILVA E DESPROVEU O APELO DE COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA e VIASUL ENGENHARIA LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE OBRA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERIDA DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE REQUERENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização decorrente de atraso na entrega de imóvel, condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes e devolução de taxa de evolução de obra, afastando os pedidos de dano moral e impondo sucumbência recíproca.

II. Questões em discussão

2. São quatro as questões debatidas:
(i) saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas;
(ii) verificar a responsabilidade das requeridas pelo atraso na entrega do imóvel, inclusive quanto à alegação de caso fortuito pela pandemia da Covid-19;
(iii) apurar a existência de danos materiais e morais e a forma adequada de fixação da indenização por lucros cessantes;
(iv) avaliar a possibilidade de condenação das rés ao pagamento integral da verba sucumbencial e afastamento da sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida à luz das provas documentais constantes dos autos, não havendo necessidade de dilação probatória.
4. O atraso na entrega do imóvel foi incontroverso, não sendo demonstrado nexo causal entre a pandemia de Covid-19 e o descumprimento contratual, afastando a tese de caso fortuito ou força maior.
5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de lucros cessantes com base na presunção de prejuízo, sendo válida sua quantificação em 0,5% do valor do imóvel.
6. Configura-se o dano moral em razão da frustração da legítima expectativa de uso do bem, o qual deve ser fixado com razoabilidade, sendo adequada a indenização no valor de R$ 10.000,00.
7. A condenação recíproca de honorários sucumbenciais não subsiste, pois a parte autora obteve êxito em todos os pedidos principais, impondo-se a condenação exclusiva das rés nas verbas de sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa afastada.
Recurso das requeridas desprovido.
Recurso da requerente parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida à luz das provas constantes dos autos.

2. A pandemia de Covid-19, por si só, não afasta a responsabilidade da incorporadora pelo atraso na entrega de imóvel, na ausência de prova concreta do nexo causal.

3. A indenização por lucros cessantes decorrente do atraso na entrega de imóvel pode ser fixada em percentual sobre o valor do contrato, independentemente de prova do efetivo prejuízo.

4. O atraso na entrega do imóvel gera abalo à dignidade do adquirente e enseja compensação por danos morais.

5. Descabe a sucumbência recíproca quando todos os pedidos principais são acolhidos, ainda que parcialmente.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 186, 389, 395, 927; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 42, p.u.; CPC/2015, arts. 355, I, 371, 85.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2003066/PA; TJMT, ApCiv no 1003314-59.2022.8.11.0041; ApCiv no 1017487-79.2020.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
JONESLENE GUEIRINS DA SILVA,

COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA
e
VIASUL ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização movida por
JONESLENE GUEIRINS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 14.750,00 (quatorze mil e setecentos e cinquenta reais) a título de lucros cessantes, com correção monetária e juros de mora 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e a restituição simples da quantia de R$ 3.019,57 (três mil e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), paga pela parte requerente a título de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel (janeiro de 2021 e agosto de 2022), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora 1% (um por cento) ao mês, contados de cada desembolso (Id. 322950395).

Inconformada, a requerente/primeira apelante (Joneslene Gueirins da Silva), alega em suas razões que o Juízo de Origem se equivocou ao fixar o pagamento de lucros cessantes no valor de 0.5% (zero vírgula cinco por cento) do imóvel no valor do contrato, pois, em outros processos e na jurisprudência já pacificada o valor base para condenação é o valor do mercado.

Continua afirmando que, o atraso injustificado e excessivo na entrega do imóvel residencial, causa profunda perturbação, angustia e aflição, por ter sido impossibilitada de usufruir do bem a partir da data avençada, atingindo os direitos da personalidade e enseja a possibilidade de reparação por dano moral à apelante.

Além disso, sustenta que sucumbiu de parte mínima dos pedidos, sendo descabida a condenação de sucumbência recíproca.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, modificando o pagamento de indenização por danos materiais, condenando a parte contrária ao pagamento de indenização por dano moral e retirando a condenação recíproca quanto aos honorários sucumbenciais (Id. 322950407).

Irresignadas, as partes requeridas/segunda e terceira apelantes também interpuseram recurso de apelação, arguindo preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, alegaram a improcedência da condenação ao pagamento de IPTU, inexistência de obrigação de fazer referente à regularização de débitos, que os lucros cessantes foram fixados sem prova efetiva, que o atraso na obra ocorreu pela pandemia de Covid-19 e impossibilidade da devolução em dobro da taxa de obra com base no Tema 929 do STJ.

Por fim, manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, ou, alternativamente, que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 322950403).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, requerendo em síntese, o desprovimento do recurso interposto pela parte contrária (Id. 322950409 e 322950410).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recursos de apelação cíveis interpostos por
JONESLENE GUEIRINS DA SILVA,

COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA
e
VIASUL ENGENHARIA LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização movida por
JONESLENE GUEIRINS DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, condenando as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 14.750,00 (quatorze mil e setecentos e cinquenta reais) a título de lucros cessantes, com correção monetária e juros de mora 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação e a restituição simples da quantia de R$ 3.019,57 (três mil e dezenove reais e cinquenta e sete centavos), paga pela parte requerente a título de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel (janeiro de 2021 e agosto de 2022), com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora 1% (um por cento) ao mês, contados de cada desembolso (Id. 322950395).

·

PRELIMINARES

A parte requerida suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que, o Juízo “
a quo
” indeferiu provas essenciais pleiteadas, tais como:
Ofício à Caixa Economica Federal
e
Depoimento pessoal da parte requerente
.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, o Juízo deverá julgar antecipadamente os pedidos iniciais,
quando inexistirem necessidades de produção de outras provas
, vejamos:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

A doutrina é clara ao firmar o entendimento de que:

“(...) O critério que legitima o julgamento imediato do pedido e que está presente nos dois incisos do artigo em comento é
a desnecessidade de produção de provas em audiência
.
Tem o juiz de estar convencido a respeito das alegações de fato da causa para que possa julgar imediatamente o pedido
. (...)
[1]
” (destaquei)

Além disso, o artigo 371 do Código de Processo Civil, reconhece que o destinatária final das provas é o magistrado, restando evidente que, inexistindo matéria controvertida, é licito o julgamento antecipado da lide, vejamos:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

No presente caso,
a discussão consistia no atraso da entrega de imóvel, sendo completamente desnecessária qualquer espécie de produção de prova, para elucidar tal controvérsia
.

Imperioso ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento acerca desses casos, reconhecendo que o juiz
é o destinatário final das provas, podendo indeferir pedidos relativos à produção de provas e julgar antecipadamente o feito, quando se encontrar convencido
, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes.Agravo interno provido.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR -
CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
– DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO –– AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO.
O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil
. Deve ser mantida a sentença no sentido de que o ônus sucumbencial seja suportado exclusivamente pela parte autora, diante da ausência sucumbência da instituição financeira, a teor do parágrafo único do art . 85 do Código de Processo Civil. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)” (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00009668620158110023 MT, Relator.: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019) (destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE INSPEÇÃO TÉCNICA ASSINADO PELA CONSUMIDORA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os pedidos por ausência de prova de irregularidade nas cobranças . A autora alegou cobrança indevida de consumo de energia elétrica em valores muito superiores à média histórica da unidade consumidora, defendendo falha na prestação do serviço. Requereu a realização de perícia técnica, além da declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial; e (ii) estabelecer se a concessionária de energia agiu ilicitamente ao efetuar a cobrança impugnada, de modo a justificar indenização por danos morais e reconhecimento da inexistência do débito . III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois o pedido de perícia foi formulado genericamente na petição inicial, sem demonstração concreta de sua imprescindibilidade, e não foi renovado oportunamente. O juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado da lide com base na suficiência do conjunto probatório existente, nos termos do art. 355, I, do CPC
.
A existência de três termos de inspeção técnica, um deles assinado pela própria autora, sem impugnação quanto aos seus elementos, indica regularidade no procedimento da concessionária. As inspeções foram documentadas com fotos e baseadas em leitura efetiva de consumo, sem demonstração de erro de medição ou adulteração. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no art. 14 do CDC, exige prova de defeito na prestação do serviço ou omissão relevante, o que não se verificou no caso
. A simples alegação de consumo elevado, sem comprovação de irregularidade técnica, não é suficiente para afastar a legalidade da cobrança. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a validade de cobrança amparada em termo de ocorrência e inspeção técnico devidamente firmado e acompanhado de documentação comprobatória, dispensando a realização de perícia judicial. Não se configura dano moral na hipótese de cobrança fundada em procedimento regular e respaldada em documentos técnicos, sem prova de conduta abusiva, erro ou interrupção indevida no fornecimento. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: A ausência de realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico e os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento judicial. A assinatura do termo de inspeção técnica pelo consumidor, acompanhada de documentação fotográfica e leitura de consumo, é suficiente para comprovar a regularidade da cobrança efetuada pela concessionária. A responsabilidade objetiva do fornecedor de energia elétrica não se configura sem a demonstração concreta de defeito na prestação do serviço ou falha na medição. A emissão de fatura com valores elevados, desacompanhada de prova de erro técnico ou abuso, não gera direito à indenização por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370; CDC, art. 14 . Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1027033-90.2022.8.11 .0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18 .06.2024, DJE 22.06.2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10155401920228110002, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/05/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/05/2025) (destaquei)

Desse modo,
inexistindo matéria controvertida
,
existindo nos autos elementos suficientes para a formação do convencimento do Juízo,

não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa
.

Assim,
REJEITO
preliminar arguida.

·

MÉRITO

Superada a preliminar arguida, passo a análise do mérito recursal, iniciando pelo recurso de apelação interposto pelas requeridas.

a) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELAS PARTES REQUERIDAS -

I – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – PANDEMIA COVID-19

Inicialmente a segunda e terceira apelante, sustentam que o atraso na entrega do imóvel ocorreu em virtude da pandemia de Covid-19.

Não obstante, tal tese já foi demasiadamente apreciada por este e. Tribunal de Justiça, firmando o entendimento de que,
não há que se falar em incidência da excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, haja vista que não há prova de que, de fato, com base nas evidencias concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento
.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – APLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – INVERSÃO CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, haja vista que apesar de protelatórios os embargos, fora julgado improcedente e, portanto, interrompeu o prazo recursal . Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva da apelante se não há interesse recursal acerca da matéria. Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543/STJ
. Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento
. No caso, não se aplica a Lei no 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC: A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra, há de ser a data da citação (AgInt no REsp 1.729 .742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1 .631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda. O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração .-“ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025455-89.2022.8.11 .0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. PRAZO CONTRATUAL RELATIVIZADO POR CLÁUSULA ABUSIVA . INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS . MULTA POR EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de indenização por danos materiais e morais, em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, objeto de contrato firmado em setembro/2018. A entrega, inicialmente prevista para dezembro/2020 com cláusula de tolerância de 180 dias, deu-se apenas em setembro/2022. II. Questão em discussão 2 . Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação quanto à ilegitimidade passiva; (ii) saber se é cabível a revogação da justiça gratuita deferida ao autor; (iii) saber se o atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual passível de indenização por danos materiais e morais; e (iv) saber se são devidos os valores relativos à taxa de evolução de obras e à multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil. III . Razões de decidir 3. Não se configura nulidade da sentença por ausência de fundamentação, tendo sido devidamente analisada e rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva na via dos embargos de declaração. 4. A manutenção do benefício da justiça gratuita é de rigor, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de hipossuficiência do autor . 5.
Restou configurado o inadimplemento contratual pela entrega do imóvel fora do prazo final (junho/2021, considerando o prazo de tolerância), não sendo acolhida a justificativa genérica de caso fortuito decorrente da pandemia da Covid-19
. 6. A cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à assinatura do contrato de financiamento é nula, nos termos do entendimento do STJ (Tema 996) . 7. O atraso superior a um ano e dois meses caracteriza dano moral indenizável, sendo adequada a fixação da indenização em R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8 . Os lucros cessantes são devidos pelo inadimplemento contratual, com base na presunção de prejuízo do promitente comprador (REsp 1.729.593/SP). 9 . A ausência de comprovação do efetivo pagamento da taxa de evolução de obras pelo autor impõe o afastamento da condenação respectiva. 10. A multa prevista no § 2o do art. 1 .026 do CPC somente se aplica quando demonstrado o caráter protelatório dos embargos, o que não se verifica na hipótese. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) afastar a condenação ao pagamento da taxa de evolução de obras; (ii) excluir a multa imposta nos embargos de declaração; e (iii) reduzir a indenização por danos morais ao valor de R$ 6 .000,00 (seis mil reais), com juros de mora pela Taxa Selic desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento. Tese de julgamento: “1. É nula a cláusula contratual que vincula o prazo de entrega do imóvel à assinatura de contrato de financiamento. 2 . A pandemia da Covid-19, por si só, não constitui excludente de responsabilidade contratual se não demonstrado o nexo causal. 3. A cobrança da taxa de evolução de obras após o prazo contratual de entrega somente é devida mediante comprovação do efetivo desembolso pelo adquirente. 4 . A multa do § 2o do art. 1.026 do CPC exige demonstração de caráter protelatório dos embargos de declaração, o que não se verifica quando estes visam esclarecer ponto relevante do julgamento.”” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10434977220228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 27/05/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2025) (destaquei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTE URBANO – APLICAÇÃO DO CDC – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – ALEGADO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID-19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543-STJ – o MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de edificar unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Inteligência da Súmula 543/STJ .
Embora notório o conhecimento do cenário instaurado pela pandemia da Covid-19, tal alegação, por si só, despida da comprovação do impacto no empreendimento imobiliário, não justifica o excessivo atraso na entrega da obra, inclusive ultrapassado o período de tolerância
. A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando dano moral na parte que se vê impossibilitada de utilizar o bem na data estipulada para a entrega. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes jurisprudenciais análogos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015522-29 .2021.8.11.0003, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TEMA 996 DO STJ – PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 970 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. São aplicáveis ao caso as normas do CDC, uma vez que o autor e requerida se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, por se tratar de imóvel adquirido pelo autor como destinatário final do produto . Ficou comprovado pela prova dos autos que houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 90 (noventa) dias se encerraria em 15 de agosto de 2018, no entanto, até o presente momento não há nos autos notícia de que o imóvel tenha sido entregue. No entanto, para não incorrer em reformando in pejus, deve ser mantida a sentença que reconheceu como data para entrega do imóvel o dia 10 de janeiro de 2019. O STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento
. No caso, não se aplica a Lei 13.786/2018, vigente a partir de 27/12/2018, na medida em que os novos dispositivos não devem atingir os contratos firmados antes de sua vigência. Precedente do STJ. O STJ já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema no 996) . A rigor da tese firmada no Tema 970 do STJ são inacumuláveis a multa moratória (cláusula penal) com o pagamento de aluguéis pelo período de atraso na entrega do imóvel. O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.-“ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183670820198110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024) (destaquei)

Desse modo, evidencia-se que tal tese não merece acolhimento.

II - IMPROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE IPTU - INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS

As requeridas argumentam que, o Juízo de Origem se equivocou ao condena-las ao pagamento do IPTU durante o período de atraso na entrega do imóvel.

No que se refere
ao atraso na entrega do imóvel, há o reconhecimento pela própria parte requerida
, que alega tal infortúnio ocorreu em virtude da pandemia de Covid-19, se tornando fato incontroverso.

No que tange ao pagamento de IPTU e demais encargos relativos ao imóvel, deve ser salientado que,
a obrigação da compradora inicia-se com a imissão na posse, ou seja, apenas após a entrega das chaves
.

Aliás, esse tema é recorrente nas tribunas deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE – INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA – PRECEDENTES DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra. A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa . Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação.” (TJ-MT 00482044720158110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2021) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL - CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AOS PROMITENTES COMPRADORES A RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DE IPTU A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO - ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE TRANSFERE AO COMPRADOR O ÔNUS DE PAGAR O CONDOMÍNIO E IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES - RESPONSABILIDADE DOS ADQUIRENTES SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.
Importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista . 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente”, tendo em vista que, “apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel ( CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse
” ( AgInt no REsp 1.697 .414/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017). 3. Na hipótese em tela, deve ser aplicado o mesmo entendimento jurisprudencial atinente aos condomínios edilícios (construção e incorporação de imóveis), porquanto a fruição e gozo do lote, objeto do negócio jurídico, somente será plena aos adquirentes após a efetiva entrega . 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem. 5. Sentença mantida . 6. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10523365720208110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023) (destaquei)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, PERDAS E DANOS E MULTA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INCIDÊNCIA DO CDC – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC)– NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE MARIA DE LOURDES ROCHA PINHEIRO. I - Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. II - Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação . III – É Possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta. Tal valor deve ser arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral fixado a titulo de atraso na entrega do imóvel. IV –
Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação
. V - Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação (art . 405 do Código Civil). VI - O longo período de atraso na entrega do imóvel adquirido na planta, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais do contraente, gera angústia, frustração e dano moral passível de indenização. (TJMT, RAC n. 1001588-26 .2017.8.11.0041, Relator.: Des . GABINETE - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, julgado em 02/06/2021, DJe de 10/06/2021). VII – Redistribuísse o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a empresa KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.” (TJ-MT - AC: 10055321920188110003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

“EMENTA CIVIL E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CABIMENTO – TERRENO NÃO EDIFICADO – AUSENCIA DE POSSE E FRUIÇÃO – IPTU – RESPONSABILDIADE DO VENDEDOR – PERTINÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MULTA CONTRATUAL INVERTIDA EM DESFAVOR DO PROMITENTE VENDEDOR – CABIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO. 1. A rescisão contratual por culpa exclusiva da promitente vendedora traz como consequência a restituição integral dos valores pagos pelo comprador, devidamente atualizados, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 2 . O atraso injustificado para entrega do imóvel, que frustra a expectativa do comprador, ultrapassa o mero dissabor e configura hipótese de condenação em indenização por dano moral. 3.
Não havendo posse da parte Autora/Requerente, não há como impor que sua responsabilização por pagamentos referentes ao IPTU
. 4 . A necessidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, em caso de inadimplemento por parte do vendedor, já foi reconhecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971 dos recursos repetitivos).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002293-31.2023.8 .11.0003, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024) (destaquei)

Neste interim, deve ser reconhecida a responsabilidade das requeridas ao adimplemento das despesas supracitadas, frente ao atraso na entrega do imóvel, passando a responsabilidade para a parte requerente somente após a entrega das chaves, que ocorreu em agosto de 2022.

III – LUCROS CESSANTES ARBITRADOS SEM PROVA EFETIVA

As requeridas continuam alegando que os lucros cessantes foram arbitrados sem prova efetiva.

Em que pese toda a argumentação trazida pela segunda e terceira apelante, é notório que,
o atraso injustificado na entrega de imóvel, faz surgir o dever de pagamento de lucros cessantes
.

A propósito, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes. 2.
A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma
" . ( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3 . Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023) (destaquei)

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora. O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033145920228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (destaquei)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL . PAGAMENTO DE ALUGUEIS. DEVIDO. DANO MORAL. EVIDENCIADO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora . A sentença determinou a indenização pelos alugueis pagos e fixou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar pelos alugueis pagos pela autora e por danos morais. III. Razões de decidir 3.
O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual de tolerância, foi incontroverso e imputável à construtora, configurando ato ilícito
. 4.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, devendo a construtora indenizar os alugueis pagos no período de mora
. 5.
O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1 . Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de alugueis. 2. O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais."” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10174877920208110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024) (destaquei)

Assim, considerando
o atraso injustificado na entrega do imóvel
, o que diga-se de passagem
é incontroverso nos autos
, se verifica que
não tem razão as requeridas
, devendo a sentença também ser mantida incólume nesse sentido.

IV – TAXA DE OBRA – EVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 929 – STJ

Por fim, as requeridas sustentam que a restituição em dobro da taxa de obra e taxa de evolução está em desacordo com o entendimento do Tema 929 do STJ.

O artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida, possui o direito de restituição do valor em dobro, vejamos:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

No caso,
a cobrança ocorreu em momento posterior à entrega do imóvel, demonstrando se tratar de cobrança absolutamente indevida
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em caso análogo, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA (“JUROS DE OBRA”) APÓS EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – ILEGALIDADE – CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Analisando profundamente os alcances das normas consumeristas, a Corte Especial do eg. STJ sedimentou o entendimento de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art . 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EAREsp 600.663/RS). 2.
Assim, tratando-se de cobrança indevida de taxa de evolução da obra, também denominada juros de obra, deve a incorporadora/promitente vendedora ser condenada à repetição em dobro do indébito, pois, em regra, “atribui-se ao engano justificável a natureza de variável da equação de causalidade, e não de elemento de culpabilidade, donde irrelevante a natureza volitiva da conduta que levou ao indébito” (EAREsp 600 .663/RS)
. 3. O simples descumprimento/inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral indenizável, de modo que a cobrança indevida da taxa de evolução de obra (ou juros de obra) não gera automaticamente dever de indenizar.” (TJ-MT 10102559820178110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021) (destaquei)

Todavia, o Juízo de Origem não condenou às requeridas a restituição em dobro, e, sim, a restituição de forma simples. Assim, reconheço a ilegalidade das cobranças e mantenho o entendimento já exaurido pelo Juízo “
a quo
”, de que a restituição deverá ocorrer na forma simples.

b) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA REQUERENTE

Assim, passo a análise do mérito recursal do recurso de apelação interposto pela parte requerente.

I – LUCROS CESSANTES NO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL

A parte requerente, ora, apelante, narra que, os lucros cessantes deveria ter sido fixado sob o valor atualizado do imóvel.

Entretanto, coaduno com o entendimento do Juízo de Origem, de que na realidade, deve ser fixado sob o percentual de 0,5% (zero virgula cinco por cento), isso porque, se trata de lucros cessantes presumidos.

Nesse sentido, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA CORRESPONDETE À DATA DA CITAÇÃO – CPC, ART. 240 – CUMULAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL COM LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE – RESP No 1635428/SC - LUCROS CESSANTES – REDUZIDOS PARA 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL - DANO MORAL – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuidando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial dos juros de mora corresponde à data da citação, nos termos do art . 240 do CPC. 2. Quanto à cumulação da cláusula penal com os lucros cessantes, o eg. STJ decidiu, sob a sistemática de recurso repetitivo, que a “cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” . (STJ – Segunda Seção - REsp 1635428/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 22/05/2019 - DJe 25/06/2019).
3. “A base de cálculo da reparação por lucros cessantes ou percepção dos frutos deve ser fixada em percentual equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel . (TJSP – 10a Câmara de Direito Privado - Apelação Cível no 00545463720128260114 SP 0054546-37.2012.8.26 .0114 – Rel. Des. Carlos Alberto Garbi – Julgamento em 15/09/2015 – DJE em 16/09/2015)”
. 4 . A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (TJ-MT 10271070320178110041 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021) (destaquei)

Assim, não restam dúvidas que agiu com acerto o Juízo “
a quo
”, devendo a sentença ser mantida incólume nesse aspecto.

II – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

Por outro lado, quanto à indenização por danos morais e a impossibilidade de condenação de honorários sucumbenciais de maneira recíproca, entendo que tem razão a parte requerente.

Primeiramente, porque, inexistem dúvidas relacionadas ao fato de que,
o atraso na entrega do imóvel gera indenização por danos morais
. Isso se deve
a violação da dignidade da pessoa humana
, que no caso concreto,
teve seu sonho e expectativa de possuir um imóvel atrasado por prazo exorbitante, que perdurou por aproximadamente 20 (vinte) meses
.

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL AO REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DA VENDEDORA JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO - PREVALECE A INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – HABITE-SE EXPEDIDO UM ANO ANTES DA EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL COMPROVADO –DANO MORAL CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todos os contratos, colocando o consumidor em posição de desequilíbrio, no que se refere às obrigações assumidas pelas partes. 2 . Logo, também é nula a cláusula contratual que condiciona a entrega das chaves ao registro do contrato de financiamento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis, tal como pactuado entre as partes na Cláusula 5. 3. No caso, o contrato inicial foi celebrado em 05/07/2015, havendo menção ao prazo de 30 (trinta) meses para a entrega das chaves do imóvel, a contar do registro do contrato de financiamento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis, o que não pode ser admitido. 4 . Até porque, na hipótese, em pese a ré/apelada afirmar, em sua contestação, que o contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a Promitente Vendedora e o agente financeiro, no Cartório de Registro de Imóveis foi registrado em 16/11/2015, nenhuma prova faz nesse sentido. 5. Como se isso não bastasse, a própria ré/apelada juntou aos autos um “Check List – Vistoria Cliente – Área Interna Unidades”, assinado pela autora/apelante em 09/06/2017, que confere verossimilhança às alegações da autora/apelante, mormente se considerar que o habite-se foi expedido em 05/10/2017, de modo que nada justifica a entrega das chaves e a autorização de posse à autora/apelante comente em 29/08/2018. 6 .
Quanto à indenização por danos morais, embora a jurisprudência do STJ caminhe no sentido de que, em caso de descumprimento contratual, o dano moral não é presumido, entendo que, no caso concreto, a dignidade da autora foi vilipendiada e suas expectativas frustradas pelo atraso exorbitante e injustificado da entrega das chaves, o que demanda justa compensação.
7.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
. 8 .
Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória deve se dar em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por se tratar de quantia habitualmente fixada por esta Câmara, em casos análogos
. 9. Finalmente, no tocante ao pleito de indenização por danos materiais, tem-se que, de acordo com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, independentemente de estar ou não o procedimento imobiliário inserido no “Programa Minha Casa, Minha Vida”, os danos materiais, em casos como o presente, se presumem, decorrendo diretamente da privação injustificada do uso do bem . 10. Logo, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, cabível a indenização por danos materiais, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo inicial a partir da expedição do habite-se e termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000243-74.2019 .8.11.0002, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023) (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEIÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – APLICABILIDADE DO ART. 53 DO CDC – DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – INVERSÃO CLÁUSULA PENAL – CABIMENTO – DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso, haja vista que apesar de protelatórios os embargos, fora julgado improcedente e, portanto, interrompeu o prazo recursal . Não se conhece da preliminar de ilegitimidade passiva da apelante se não há interesse recursal acerca da matéria. Se a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva da promitente vendedora, que deixou de entregar o imóvel no prazo estipulado no contrato, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor. Inteligência da Súmula 543/STJ. Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento . No caso, não se aplica a Lei no 13.786/2018, mas sim o art. 53 do CDC, posto que, ainda que baseada em cláusulas contratuais, a relação jurídica estabelecida possui caráter consumerista, o qual dá ensejo à aplicação do CDC: A data inicial dos juros de mora em caso de atraso na entrega da obra, há de ser a data da citação (AgInt no REsp 1.729 .742/SE, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/05/2018, DJe de 28/05/2018). Quanto à inversão da cláusula penal, o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1 .631.485/DF, em sede de recurso repetitivo (Tema 971), reconheceu que é possível a inversão, em desfavor da construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado, in casu, no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais. Não demonstrado o caráter protelatório, é de ser afastada a multa arbitrada na sentença integrativa proferida em sede de embargos de declaração .
-“ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1025455-89.2022.8.11 .0003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É nula cláusula em contrato de compra e venda de imóvel, que condiciona o prazo de entrega à assinatura do contrato de financiamento, porque o respectivo dispositivo contratual atenta contra o princípio da boa-fé objetiva. Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva da requerida pela falha na prestação do serviço, exsurge-se, assim, o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à parte autora/consumidora. O atraso na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria e modifica os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração, dano moral passível de indenização ao contraente
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033145920228110041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (destaquei)

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – TEMA 996 DO STJ – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – PANDEMIA COVID 19 – NECESSIDADE DE PROVA CABAL – INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018 – CONTRATO CELEBRADO ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ – DANOS MATERIAIS – PREJUÍZO PRESUMIDO – TEMA 996 DO STJ – PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 970 DO STJ – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. São aplicáveis ao caso as normas do CDC, uma vez que o autor e requerida se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, por se tratar de imóvel adquirido pelo autor como destinatário final do produto . Ficou comprovado pela prova dos autos que houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 90 (noventa) dias se encerraria em 15 de agosto de 2018, no entanto, até o presente momento não há nos autos notícia de que o imóvel tenha sido entregue. No entanto, para não incorrer em reformando in pejus, deve ser mantida a sentença que reconheceu como data para entrega do imóvel o dia 10 de janeiro de 2019. O STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos - Tema 996 –, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. Não há se falar em excludente de força maior para o atraso na entrega do imóvel em decorrência da pandemia de Covid-19, uma vez que não há prova de que, de fato, com base em evidências concretas, tal evento tenha prejudicado efetivamente a conclusão e andamento das obras do empreendimento . No caso, não se aplica a Lei 13.786/2018, vigente a partir de 27/12/2018, na medida em que os novos dispositivos não devem atingir os contratos firmados antes de sua vigência. Precedente do STJ. O STJ já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema no 996) . A rigor da tese firmada no Tema 970 do STJ são inacumuláveis a multa moratória (cláusula penal) com o pagamento de aluguéis pelo período de atraso na entrega do imóvel.
O dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais
.-“ (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10183670820198110002, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2024)

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL RESIDENCIAL . PAGAMENTO DE ALUGUEIS. DEVIDO. DANO MORAL. EVIDENCIADO . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora . A sentença determinou a indenização pelos alugueis pagos e fixou o valor de R$ 10.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel gera o dever de indenizar pelos alugueis pagos pela autora e por danos morais. III. Razões de decidir 3. O atraso na entrega do imóvel, além do prazo contratual de tolerância, foi incontroverso e imputável à construtora, configurando ato ilícito . 4. Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel gera presunção de danos materiais, devendo a construtora indenizar os alugueis pagos no período de mora. 5.
O dano moral foi caracterizado, pois o atraso prolongado na entrega da moradia, essencial para a vida cotidiana da autora, causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento
. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "1 . Atraso na entrega de imóvel gera presunção de dano material pelo pagamento de alugueis. 2. O atraso significativo na entrega do imóvel acarreta danos morais."” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10174877920208110002, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 16/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2024) (destaquei)

Quanto ao “
quantum
” indenizatório, deve ser salientado que o valor não pode ser demasiadamente baixo ao ponto de não possuir o valor pedagógico e muito alto correspondendo a enriquecimento ilícito. Neste interim, entendo que o valor proporcional e razoável é de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, considerando o parcial provimento do recurso de apelação, tem-se que todos os pedidos formulados na petição inicial foram julgados procedentes, demonstrando que o ônus de recolhimento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve recair em face das requeridas.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação cíveis,
REJEITANDO
a
preliminar de nulidade da sentença
por cerceamento de defesa e
NEGANDO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
COXIPO INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA
e
VIASUL ENGENHARIA LTDA
, por outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JONESLENE GUEIRINS DA SILVA,
para reformar a sentença,
CONDENANDO
as requeridas ao
pagamento de indenização por dano moral arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
e ao
pagamento integral dos honorários sucumbenciais
, no percentual fixado na origem.

É como voto.

[1]
MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Art. 355
In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2025.
São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2025. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado-ed-2025/4399590086. Acesso em: 3 de Novembro de 2025.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025